Tribunal: TJDFT
Processo: 0754228-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0754228-34.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA ROSA ALVES DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA PENSÃO DO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. REGISTRO NA CORTE DE CONTAS. AUTOTUTELA. REVOGAÇÃO E NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITAÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade do ato administrativo que revisou a pensão e reposicionou o servidor na carreira, com redução dos rendimentos e a condenação na obrigação de ressarcir eventuais valores descontados da pensionista. Recurso do réu visa reformar a sentença que reconheceu a decadência e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo. 2 - Preliminar. Decadência. Inexistência. Anulação e revogação de ato administrativo. Concessão de pensão. Por se tratar de ato complexo, a concessão de pensão para o dependente do servidor falecido só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas que, no caso, deu-se no ano de 2016. Por conseguinte, é a partir do exame da Corte de Contas que tem início o prazo decadencial para a Administração revogar ou anular os atos administrativos afins, no exercício da autotutela, de modo que é inaplicável o art. 54 da Lei 9.784/1999 c/c a Lei distrital 2.834/2001, que só incide em relação jurídica já constituída. Nesse sentido é o reiterado entendimento do STF: (MS 30780 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 09-10-2017 PUBLIC 10-10-2017); (MS 32435 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 14-10-2015 PUBLIC 15-10-2015); (MS 25561, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014). Preliminar de decadência que se rejeita. 3 - Causa madura. Estando o processo instruído com os documentos necessários e não havendo provas a serem produzidas, a causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal (art. 515, § 3o. Do CPC). 4 - Revisão de pensão. Decisão do Tribunal de Contas. Gratificação de Incentivo à Carreira. Reposicionamento na carreira. Não restou demonstrada qualquer irregularidade no processo administrativo que reposicionou o servidor falecido, instituidor da pensão em favor da autora, do nível 19BE para 18BE, em virtude de não ter cumprido os requisitos de qualificação necessários à progressão. Na forma do art. 2o § 2o, art. 3o § 2o da Lei distrital 3.782/2006 c/c art. 18 da Lei distrital 3.318/2004, a progressão por merecimento do servidor dá-se quando atingir a 6a, 12a e 18a etapas da carreira, posicionando-se na etapa seguinte, desde que sejam cumpridas as exigências de mérito, regulamentadas pela Portaria da Secretaria de Estado de Educação no 231/2004, a qual exige a apresentação de certificado de atualização profissional. No caso, a parte autora, nem no processo administrativo, nem na vertente, demonstrou o cumprimento das exigências da norma de regência para ascender à etapa seguinte na carreira, pelo que não há elementos para afastar a determinação administrativa que decidiu em reposicionar o servidor na etapa 18BE, com os reflexos econômicos decorrentes. 5 - Autotutela. Poder-dever da Administração. Limitações objetivas e subjetivas. O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias. Precedente: AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011. 6 - Reposição ao erário. Pagamento indevido. Gratificação de Incentivo à Carreira. Reposicionamento do servidor na carreira. O pagamento da Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC com base na etapa 19BE à autora deu-se por equivocada interpretação da norma de regência pela Administração, e não há demonstração no processo de que a pensionista atuou de má-fé e contribuiu para o equívoco. Aplica-se, pois, a regra de que não são passíveis de repetição as verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé. Não há violação ao art. 120 da Lei Complementar distrital 840/2011. Precedente na Turma (Acórdão n.1040365, 07316686920168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença que se reforma para afastar a decadência e julgar improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que reposicionou o servidor na carreira de 19BE para 18BE. 7 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (Acórdão 1188964, 07542283420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XXXVI, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do direito adquirido, bem como à súmula 473 do STF, ao reconhecer que não ocorreu o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/99 para a Administração rever o ato de concessão de pensão à recorrente. Defendeu a existência de repercussão geral e pugnou pelo sobrestamento do processo tendo em vista a existência de repercussão geral quanto à “possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei no 9.784/1999” (tema 839 – RE 817.338/DF). Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. A recorrente requer o sobrestamento do processo diante da existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na matéria referente à “possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei no 9.784/1999” (tema 839). No entanto, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, no presente caso foi reconhecida a não ocorrência de prazo decadencial para que a Administração Pública revise seus próprios atos, o que é questão diversa do precedente em que o debate ocorre quando já decorrido o prazo decadencial da Lei 9.784/1999. Assim, chega-se à conclusão diversa, razão pela qual inaplicável o referido precedente. Decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), por implicar análise de fatos e provas presentes nos autos. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF 1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (RE 630810 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.784/99, Leis Distritais 2.834/2001, 3.318/2004, e Lei Complementar Distrital 840/2011). Portanto, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, que abrange legislação local imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como foge à competência da Corte Suprema a análise de normas infraconstitucionais. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE PENSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional (Lei no 3.807/1960). 2. A garantia de revisão dos benefícios mantidos pela previdência social, em relação ao número de salários mínimos a que correspondia quando da sua concessão, prevista no art. 58 do ADCT perdurou somente até a edição das Leis nos 8.212 e 8.213/1991. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 671748 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24-10-2016) Por fim, quanto à interposição do apelo raro com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, também não há como prosperar. É que a recorrente não aponta qual dispositivo de lei ou ato de governo do Distrito Federal que hipoteticamente tenha embasado o provimento na instância de origem, e cuja norma afronta o texto constitucional. A abertura de instância extraordinária com base nesse fundamento importa em prequestionamento na instância de origem e cujo provimento judicial tenha dado interpretação à norma constitucional estadual que reproduza norma da Constituição Federal, e com observância obrigatória do Estado-membro, que venha contrariar o sentido contido no texto constitucional federal, o que não restou evidenciado no processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal